Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-84.2021.8.14.0121
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800117-84.2021.8.14.0121

RECORRENTE: GIOVANNI LIMA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: ANTONIO COSTA PASSOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio duplamente qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário juízo de certeza.

5. O juízo singular fundamentou a pronúncia com base em depoimentos testemunhais e, sobretudo, da vítima sobrevivente, que apontou o recorrente como autor da tentativa de homicídio.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo indícios consistentes de autoria e prova da materialidade, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro societate
, remetendo a análise do mérito ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, constituindo juízo de admissibilidade, sem necessidade de certeza. 2. A decisão de pronúncia foi fundamentada em depoimentos testemunhais e, especialmente, da vítima sobrevivente, que apontou o acusado como autor do ato delitivo. 3. Havendo indícios consistentes de autoria e materialidade, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II. CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou GIOVANNI LIMA MONTEIRO pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 14002854).

Em razões recursais, o recorrente postula pela impronúncia com fulcro no art. 414, do CPP, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-los como autor ou partícipe da ação delitiva (ID 14002965).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo acerto da decisão recorrida (ID 14002969), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18041350).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19839785).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado Giovanni Lima Monteiro, aos ditames do art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, e apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme decisão transcrita no essencial a seguir:

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra GIOVANNI LIMA MONTEIRO pela prática do crime de HOMICÍDIO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL contra a VÍTIMA JOSÉ WENDERSON RODRIGUES DA SILVA, tipificado no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c Art. 14, II, do CPB.

[...]

A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, evitando-se um exame aprofundado da prova a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Da análise dos autos, observo que o réu deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas pela suposta prática do crime de homicídio tentado por motivo fútil contra a vítima ERISON DA SILVA DE CASTRO, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes no art. 413, do Código de Processo Penal. Senão vejamos.

A materialidade resta comprovada nos autos, conforme depoimento das testemunhas que apontaram o acusado como autor do delito.

Ademais, entendo que também existem indícios suficientes quanto à autoria delitiva, autorizando que o réu seja submetido a julgamento popular, conforme depoimentos das testemunhas e da vítima que reconheceu o acusado no momento do crime.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual, vige o princípio
in dubio pro societate.

Em relação às qualificadoras, entendo haver indícios da sua ocorrência, motivo pelo qual devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

1. Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu GIOVANNI LIMA MONTEIRO, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no 121, §2°, incisos II e IV, c/c Art. 14, II, do CPB ou seja, homicídio tentado por motivo fútil contra a vítima ERISON DA SILVA DE CASTRO”. (ID 14002854).

Ressalte-se que a decisão de pronúncia está amparada nas provas testemunhais produzidas em juízo e, notadamente, pelo depoimento da vítima sobrevivente que apontou o acusado como o autor do crime de tentativa de homicídio, conforme transcrito a seguir:

ERLEY EURICO DA SILVA PIMENTEL, Policial Militar, declarou em juízo:

Que os policiais militares foram acionados por telefone informando sobre o homicídio tentado. Que efetuaram diligências nos ramais e vicinais. Que encontraram investigador da Polícia Civil, o qual informou que réu havia ido na Delegacia de Polícia. Que foram até casa de Giovanni, o qual negou ter cometido o crime e aceitou ir até a Delegacia. Que, na Delegacia de Polícia, entrou em contato com policiais de Capanema, tendo a vítima reconhecido, da Unidade de Pronto Atendimento, que Giovanni havia sido o autor do crime. Que já conhecia Giovanni por outra confusão. Que réu estava na cidade com tornozeleira eletrônica.

ANTÔNIO FERREIRA DE CASTRO (informante), afirmou na audiência em comento:

Que é pai da vítima. Que tinha chegado do mato e estava há 50 metros da residência quando ocorreu o homicídio tentado. Que Giovanni passou na frente da igreja com uma moto Pop vermelha. Que conhecia Giovanni de vista. Que avistou ele nessa moto no mesmo dia. Que na hora do crime, Giovanni estava de máscara, mas conseguiu identificá-lo pelas características físicas. Que, chegando na residência, o réu desceu, puxou revólver da cintura e efetuou um disparo contra Erison. Que as munições caíram no chão, pois capa do pente de balas caiu. Que o acusado teria matado a vítima se tivesse munição. Ressaltou que seu outro filho, conhecido como Johny, lhe relatou que o réu tentou disparar novos tiros contra Erison. Que, depois do fato, Giovanni saiu rapidamente do local. Que escutou o tiro, se dirigiu até o local e verificou que seu filho havia sido atingido nas duas pernas. Que a Polícia Militar e a Polícia Civil chegaram e ambulância o levou para tratamento. Que sua esposa Marinalda acompanhou Erison até a UPA de Capanema. Que Erison confirmou ao declarante e aos policiais que Giovanni havia efetuado o disparo contra si.

[...]

A vítima ERISON DA SILVA CASTRO informou em sede judicial:

Que no dia e hora do fato, estava em casa assistindo televisão no sofá e se encaminhou para janela da sala da casa. Que Giovanni deixou a moto na frente de casa e veio para próximo da janela. Que a moto era um Pop 100 vermelha. Que reconheceu Giovanni no momento do crime, ficando “de cara com ele na janela”. Que réu era conhecido como “tatuado”. Que Giovanni estava com máscara, tendo o ofendido visualizado seus olhos. Destacou que Giovanni efetuou um disparo contra si. Que o réu apertou o gatilho várias outras vezes, mas o pente da arma caiu. Que o tiro efetuado por Giovanni acertou suas duas pernas. Que o réu não o matou porque pente da pistola caiu. Que a mesma moto utilizada na hora do crime já havia sido utilizada pelo réu para visualizá-lo (encarando-o) antes do fato. Informou que conhecia Giovanni há um ano e falava com réu. Que nunca teve nenhuma desavença com ele. Que o declarante tinha problemas com drogadição e estava furtando no bar. Que as facções não permitem furtar. Que foi avisado por integrantes do Comando Vermelho de que seria morto caso continuasse a furtar. Que seu irmão Jhony e seu amigo Gilmar presenciaram o fato. Que sua mãe Marinalva estava na cozinha e presenciou fato. Que a Polícia e uma ambulância prestaram socorro a ele, sendo encaminhado para UPA de Capanema para tratamento médico.

A testemunha JHONE SILVA CASTRO afirmou na mesma audiência:

Que estava presente na sala da casa na hora do crime. Que seu irmão Erison estava saindo do sofá para a porta. Que Giovanni desceu de uma moto vermelha marca Pop 100 e foi para a porta da sua casa, efetuando um disparo no seu irmão. Que só um tiro saiu. Que o réu continuou apertando gatilho, mas as balas caíram no chão. Que, por isso, Giovanni pegou a moto e saiu fugindo. Que, no momento, Giovanni estava de máscara e visualizou seu braço com tatuagens. Que reconheceu réu por causa das tatuagens. Que seu irmão reconheceu Giovanni durante a execução do crime. Que Erison falou para o declarante dentro da ambulância que teria sido Giovanni o autor do homicídio tentado. Que ofendido foi atingido nas duas pernas. Que chamaram ambulância e Erison recebeu tratamento médico em Capanema. Que não tinha ciência de problemas anteriores do seu irmão com Giovanni. Que, no dia do ocorrido, Giovanni passou umas três vezes na moto vermelha pela casa olhando e encarando Erison. Que Erison é usuário de drogas. Que conhecia Giovanni de vista, jogando bola da arena. Que réu possuía tatuagem no braço. Que o apelido do seu irmão era Caveirinha. (ID 8670335)

Nesse contexto, vê-se que a pronúncia está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Por derradeiro, convém ressaltar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025